Tribunal: TJSP
Processo: 2083490-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Auto de infração – Exercício de 2020 – Insurgência em face de decisão que determinou a citação por oficial de justiça e, somente se infrutífera, localizar endereço do executado pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD – AR de citação devolvida como "não procurado" - Sistemas informatizados disponibilizados ao Judiciário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Auto de infração – Exercício de 2020 – Insurgência em face de decisão que determinou a citação por oficial de justiça e, somente se infrutífera, localizar endereço do executado pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD – AR de citação devolvida como "não procurado" - Sistemas informatizados disponibilizados ao Judiciário para dar maior celeridade e efetividade aos processos – Decisão reformada – Recurso provido.